Tribunal: TJSP
Processo: 1500120-38.2022.8.26.0441
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos infringentes. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Direito penal do fato. Culpabilidade. O direito penal moderno tem por inspiração primária afastar-se da punição pura e simples da pessoa do autor e concentrar-se, precipuamente, na reprovação do fato criminoso desde o juízo de sua ofensividade concreta.
Redutor legal específico. Atos infracionais. Inimputabilidade etária. Atos

Ementa:
Embargos infringentes. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Direito penal do fato. Culpabilidade. O direito penal moderno tem por inspiração primária afastar-se da punição pura e simples da pessoa do autor e concentrar-se, precipuamente, na reprovação do fato criminoso desde o juízo de sua ofensividade concreta.
Redutor legal específico. Atos infracionais. Inimputabilidade etária. Atos infracionais anteriores, posto praticados em situação constitucional de inimputabilidade, não inviabilizam tecnicamente a assistência do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.